Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600296-10.2020.6.16.0101
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
05/04/2022
Número: 0600296-10.2020.6.16.0101
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 03/12/2021
Processo referência: 0600296-10.2020.6.16.0101
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600296-
10.2020.6.16.0101 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Requerente: Eleição 2020 Geisi Leidiane Castanha Vereador, Geisi Leidiane Castanha, relativas as
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e, com fulcro no art. 6º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, aplicou
à prestadora de contas multa no valor de R$ 204,20 (duzentos e quatro reais e vinte centavos),
correspondentes a 100% (cem por cento) do excesso de gasto com a locação de veículos
constantes dos autos, a ser recolhida ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado e mediante intimação na requerente a ser publicada no DJE/PR. (Prestação de
contas eleitorais, apresentada por Geisi Leidiane Castanha, candidata ao cargo de Vereador, pelo
Partido dos Trabalhadores - PT, em Coronel Vivida/PR, desaprovadas face à existência de
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, em um montante de R$ 79,98 (setenta e nove reais e noventa e oito centavos) o que
revela indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando ao que dispõe o art. 53, I, g. Na
mesma oportunidade constatou-se que as despesas com aluguel de veículos automotores, num
total de R$ 800,00, extrapolaram o limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados,
num total de R$ 2.979,00 (dois mil novecentos e setenta e nove reais), em R$ 204,20 (duzentos e
quatro reais e vinte centavos) infringindo o que dispõe o art. 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Em paralelo, identificou-se que não foi apresentado documento comprobatório de
propriedade de veículo de que trata a despesa com locação de veículo para fins eleitorais, Id.
75479514 - Locador: Paula Cristina Castanha - Veículo PAS/AUTOMOVEL, Marca FORD, Modelo KA
FLEX, Ano 2009/2009, Placas ARF-4191, RENAVAM 00135463033, Chassi 9DFZK53A496102766.
Ademais, o excesso de despesas com aluguel de veículos automotores está demandar a aplicação
de multa, uma vez que o montante envolvido não é insignificante e está aliando a outras
inconsistências que tornam nebuloso o usos de verba de natureza eminentemente pública). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GEISI LEIDIANE CASTANHA VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIO CESAR LEONARDI (ADVOGADO)
GEISI LEIDIANE CASTANHA (RECORRENTE)
JULIO CESAR LEONARDI (ADVOGADO)

JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE CORONEL VIVIDA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
378
04/04/2022 18:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.587

RECURSO ELEITORAL 0600296-10.2020.6.16.0101 – Coronel Vivida – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GEISI LEIDIANE CASTANHA VEREADOR
ADVOGADO: JULIO CESAR LEONARDI - OAB/PR39081-A
RECORRENTE: GEISI LEIDIANE CASTANHA
ADVOGADO: JULIO CESAR LEONARDI - OAB/PR39081-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE CORONEL VIVIDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO.
EXTEMPORÂNEOS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO.
ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADE
QUE, NESTE CASO, NÃO COMPROMETE A APROVAÇÃO DAS CONTAS
ELEITORAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS IDENTIFICADAS
MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. CNPJ DA
CANDIDATA. NÃO ESCLARECIMENTO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO NÃO IMPOSTA EM SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. COMPROVAÇÃO DE
PROPRIEDADE DE VEÍCULO ALUGADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. AFASTA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ARTIGO 42, II, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019. QUEBRA DA ISONOMIA E DO EQUILÍBRIO ENTRE OS
CANDIDATOS. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BAIXO
VALOR ABSOLUTO DAS IRREGULARIDADES REMANESCENTES.
POSSIBILIDADE NO CASO EM APREÇO. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em conformidade com o disposto na Res. TSE nº 23.607/2019, esta Corte
fixou entendimento para as Eleições 2020 no sentido de que os documentos
devem ser juntados aos autos de prestação de contas dentro dos prazos
estabelecidos em resolução, mormente quando a parte foi devidamente
intimada para tanto e não cumpriu com o ônus. Preclusão. Contudo, os
Num. 42938378 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418041835000000041911505
Número do documento: 22040418041835000000041911505

documentos juntados aos autos, ainda que intempestivamente, podem ser
considerados para o fim de afastar a determinação de devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito da União.
Precedente (TRE/PR. Prestação de Contas nº 0600351-94.2020.6.16.0186).
2. O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor
relevância quando não compromete a fiscalização e a análise das contas.
3. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
4. Considerando que a despesa omitida foi paga com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha - ou seja, de origem não identificada -
seria o caso de determinar a devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Contudo,
quando a determinação não é imposta em sentença, impossível sua
imputação nesta instância, sob pena de reformatio in pejus à única
recorrente.
5. Devidamente demonstrada a contratação de aluguel de veículo, e
inexistindo indícios de simulação ou invalidade do negócio jurídico,
desnecessária a juntada de comprovação da propriedade do bem, por
inexistência de previsão legal.
6. O limite para despesas com aluguel de veículos automotores é de 20% do
total dos gastos de campanha contratados, nos termos do art. 42, II, da Res.
TSE nº 23.607/2019.
7. Extrapolado o limite de gastos, impõe-se a aplicação da multa prevista no
artigo 6º da Res. TSE nº 23.607/2019, em valor equivalente a 100% (cem por
cento) da quantia que excedeu o limite. Manutenção da multa imposta em
sentença.
8. Considerando que as irregularidades, ainda que graves, possuem valor
absoluto inferior a R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos), e inexistindo indícios de má-fé da candidata no caso em apreço, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para
aprovar as contas com ressalvas. Precedentes da Corte e do TSE.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
Num. 42938378 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418041835000000041911505
Número do documento: 22040418041835000000041911505

nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/04/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha apresentadas por GEISI LEIDIANE CASTANHA
relativas às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereadora, pelo PT, no
Município de Coronel Vivida/PR, e foi eleita suplente, com 50 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.090,37 (três mil e
noventa reais e trinta e sete centavos), destes sendo R$ 110,00 (cento e dez reais)
relativos a recursos estimáveis em dinheiro e R$ 2.980,37 (dois mil, novecentos e oitenta
reais e trinta e sete centavos) referentes a recursos financeiros. Os recursos estimáveis
em dinheiro, em sua totalidade, são provenientes de doações de partido político
realizadas com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC. Dos recursos
financeiros, R$ 1.000,00 (mil reais) são oriundos de recursos próprios e R$ 1.980,37 (mil,
novecentos e oitenta reais e trinta e sete centavos) são referentes a doações de partido
político, proporcionadas pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
conforme Extrato de Prestação de Contas Final Retificadora (ID 42832526).
O parecer técnico opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades: a) o atraso na abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
Doações para Campanha, em afronta ao art. 8, §1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019;
b) a omissão de despesas, identificadas por procedimento de circularização; c) a
ausência de apresentação de documento comprobatório de propriedade do veículo de
que trata a despesa com locação de automóvel para fins eleitorais; d) a extrapolação do
limite de gastos com aluguel de veículos automotores, em ofensa ao artigo 42, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 42832545 e 42832556).
O Juízo da 101ª Zona Eleitoral de Coronel Vivida/PR julgou desaprovadas as
contas em razão dos referidos apontamentos e aplicou à candidata multa em valor
correspondente a 100% (cem por cento) do excesso de gastos com locação de veículo,
nos termos do artigo 6º da Res. TSE nº 23.607/2019 (ID 42832561).
Em suas razões recursais (ID 42832567), a recorrente alegou, em síntese,
que: a) não houve manifestação sobre o relatório preliminar em razão da ausência de
localização da prestadora de contas, pelo seu procurador, em tempo hábil; b) a candidata
cumpriu todas as formalidades legais; c) a recorrente não possuía veículo próprio para
realizar sua campanha eleitoral, precisando locar o veículo de sua irmã para se locomover
durante o período; d) o valor utilizado na locação de veículo foi o menor encontrado, vez
que a recorrente locou o veículo para todo o período eleitoral pelo importe de R$ 800,00
(oitocentos reais); e) o intuito do estabelecimento de limite de gastos para locação de
veículos é inibir candidatos que utilizam grandes montantes de recursos financeiros de
Num. 42938378 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418041835000000041911505
Número do documento: 22040418041835000000041911505

justificar gastos excessivos com locação de veículos, o que não foi o caso da recorrente;
f) devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na análise
das contas da candidata; g) a prestadora de contas juntou aos autos documentação que
comprova a titularidade do veículo locado e a sua correspondência aos gastos com
combustível, suprindo as irregularidades apontadas. Ao final, pugnou pelo conhecimento
e provimento do recurso para aprovar as contas por ela prestadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso, por entender que as irregularidades apontadas são dotadas
de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas. Ainda salientou a
inadmissibilidade da juntada de documentos em sede recursal e a impossibilidade de
analisar o ingresso e o dispêndio de recursos em razão da incompletude da
documentação acostada aos autos (ID 42844843).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
Preliminarmente, verifica-se que a prestadora juntou documentos com as
suas razões recursais (ID 42832568 e seguintes), pugnando pela apreciação em segunda
instância.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, salientou a
inadmissibilidade da juntada de documentos em sede recursal.
Esta Corte vinha entendendo que o procedimento de prestação de contas,
embora judicial, preserva contornos administrativos, razão pela qual, para as Eleições de
2018, não impunha rigor excessivo em relação aos prazos para juntada de documentos.
Todavia, revendo tal posicionamento, a Corte firmou uma posição mais rígida
para as Eleições de 2020, em conformidade com o disposto na Res. TSE nº 23.607/2019
e com a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que os
documentos e informações complementares devem ser juntados dentro dos prazos
estabelecidos.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL.
PRECLUSÃO. SAQUES E DEPÓSITOS NA CONTA DESTINADA AO FEFC. PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO A
COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. DEVER DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo
de Vereador do Município de Colombo, nas Eleições de 2020, e condenou o prestador ao
Num. 42938378 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418041835000000041911505
Número do documento: 22040418041835000000041911505

recolhimento do valor de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, relativos a irregularidades na
aplicação de recursos oriundos do FEFC.
2. A inobservância do momento processual previsto no procedimento de prestação de
contas, para a juntada de documentos, acarreta a preclusão dessa faculdade, sendo
inadmissível, em regra, versar essa pretensão após a elaboração do parecer conclusivo.
(...)
10. Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600351-94.2020.6.16.0186, ACÓRDÃO n 59850
de 19/10/2021, Relator(aqwe) RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 27/10/2021 ) Grifos nossos.

Dessa forma, o momento adequado para a juntada dos referidos documentos
seria após a intimação quanto ao relatório de diligências (42832545), conforme previsto
no artigo 69 da Res. TSE nº 23.607/2019. Como os referidos documentos foram juntados
após esgotado o referido prazo, constata-se a preclusão do direito da recorrente, razão
pela qual não merecem conhecimento, como bem apontado pela Procuradoria Regional
Eleitoral em seu parecer.
É de se ressaltar que todo o candidato está ciente do dever de prestar contas
e de atender às requisições da Justiça Eleitoral, razão pela qual eventual dificuldade do
advogado em localizar a prestadora para complementar a documentação e prestar os
devidos esclarecimentos não é suficiente para se ignorar os procedimentos e prazos
previstos na legislação.
No mérito, a recorrente busca a reforma da sentença que julgou
desaprovadas as suas contas, em razão das seguintes irregularidades remanescentes,
apontadas no parecer técnico: a) atraso na abertura de conta bancária de campanha; b)
omissão de despesas; c) a ausência de apresentação de documento comprobatório de
propriedade do veículo de que trata a despesa com locação de automóvel para fins
eleitorais; e, d) não observância do limite de gastos com locação de veículos.
Passa-se à análise individualizada dessas irregularidades:
a) atraso na abertura da conta de campanha:
Inicialmente, não obstante o parecer preliminar (ID 38942766) tenha indicado
que houve atraso de 27 (vinte e sete) dias na abertura da conta bancária de campanha
destinada ao recebimento dos valores oriundos do FEFC, o que se observa é o atraso
corresponde a 17 (dezessete) dias, porquanto o CNPJ de campanha foi concedido pela
Receita Federal em 24/09/2020, data a partir da qual começou a correr o prazo de 10
(dez) dias previsto no artigo 8º, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Encerrado o referido prazo em 04/10/2020 e observando-se que a abertura
da conta bancária se deu apenas em 21/10/2020, é incontroversa a inobservância do
prazo legal, a qual não conduz, necessariamente, à desaprovação das contas.
Num. 42938378 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418041835000000041911505
Número do documento: 22040418041835000000041911505

Com efeito, esta Corte já adotou o entendimento de que o atraso na abertura
das contas bancárias configura irregularidade de menor relevância, sempre que não
houver indícios de movimentação financeira anterior à data de abertura. Nesse sentido:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE
NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é
considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem
pode ser pago com recursos de campanha.
2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de
contas, já que o gasto com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato,
bem como se trata de baixo valor, revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
TRE/PR.
4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
(TRE/PR. RE 0600253-67.2020.6.16.0103, Relatoria: Rogério de Assis, Publicação DJE:
21/05/2021) (grifo nosso)

No caso em apreço, embora a análise técnica tenha identificado duas notas
fiscais (ID 42832545), emitidas em 09/10/2020 e 12/10/2020, constando o CNPJ de
campanha, o fato é que, nas referidas datas, a conta bancária “Outros Recursos” já se
encontrava à disposição da candidata:

Num. 42938378 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418041835000000041911505
Número do documento: 22040418041835000000041911505

Ou seja, a candidata já poderia movimentar os recursos necessários para a
quitação dessas despesas na referida conta bancária. O que ocorreu foi a omissão da
declaração desses gastos na prestação de contas, bem como a ausência do trânsito
pelas contas de campanha dos recursos necessários para a quitação, situações que
serão analisadas no tópico subsequente.
Em conclusão, tem-se que o atraso na abertura da conta bancária destinada
ao recebimento de recursos do FEFC, ante as peculiaridades do caso, não se mostra
suficiente para, por si só, ensejar a desaprovação das contas.
b) omissão de despesas:
A análise técnica das contas identificou, mediante circularização com a base
de dados da Justiça Eleitoral, três notas fiscais eletrônicas, no importe total de R$ 220,85
(duzentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos), emitidas com o CNPJ da campanha
da prestadora:

Tais montantes, porém, não foram declarados na prestação de contas,
tampouco constaram nos extratos bancários, revelando indício de omissão de gastos
eleitorais, em infração ao art. 53, inciso I, “g”, da Resolução nº 23.607/19, do TSE, que
dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;
(...) (g.n.)

Num. 42938378 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418041835000000041911505
Número do documento: 22040418041835000000041911505

Quanto às referidas omissões, a prestadora sustenta apenas que juntou com
o recurso os documentos que comprovam a titularidade do veículo que motivou os gastos
com combustível, o que seria suficiente para afastar a irregularidade.
Contudo, conforme já demonstrado, os apontamentos realizados pelo setor
técnico dizem respeito a despesas com combustível e com impulsionamento de
conteúdos que não foram declaradas na prestação de contas.
A irregularidade é grave, pois evidencia a omissão de gastos eleitorais, os
quais foram pagos com recursos de origem não identificada, o que compromete a
fiscalização e a confiabilidade das contas.
Ainda quanto a esse tópico, considerando que as despesas foram pagas com
recursos que não transitaram pelas contas de campanha - ou seja, de origem não
identificada - seria o caso de determinar a devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
“Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Contudo, tal determinação não foi imposta pelo Juízo a quo, razão pela qual
sua imputação nesta instância importaria em reformatio in pejus à única recorrente, o que
não é admitido:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART.
17, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA POR CANDIDATO A
PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR. PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE
VEDAÇÃO LEGAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTES REQUISITOS DO ART.
35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. PRINCIPIO DA NON
REFORMATIO IN PEJUS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TRE/PR. RE nº 0600520-50.2020.6.16.0067. Rel.
Des. Vitor Roberto Silva. Acórdão nº 58.950. Publicado no DJE em 10.06.2021)

Em relação à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para afastar a desaprovação das contas, tal análise será realizada ao final, em conjunto
com as outras irregularidades remanescentes.

Num. 42938378 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418041835000000041911505
Número do documento: 22040418041835000000041911505

c) não comprovação da propriedade de veículo alugado:
A prestadora declarou em sua prestação de contas a locação de um veículo
Ford/KA, de placa ARF-4191, juntando como comprovação contrato de locação de veículo
para fins eleitorais, celebrado com PAULA CRISTINA CASTANHA, irmã da candidata (ID
32832519).
Como o gasto foi realizado com recurso oriundos do Fundo Especial de
Campanha – FEFC, de fato a fiscalização da despesas deve ser mais criteriosa.
Contudo, não há previsão legal para a exigência imposta em primeiro grau,
de comprovação da propriedade do veículo objeto da locação. Tal obrigação se dá
apenas nos casos da doação de bens estimáveis, nos termos do artigo 58, inciso II, da
Res. TSE nº 23.607/2019.
Ademais, o artigo 60, inciso I, da Res. TSE nº 23.607/2019 prevê o contrato
como meio idôneo para comprovação dos gastos eleitorais:
“Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento scal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identi cação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento scal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para ns de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;”

Nesse contexto, embora cause estranheza a celebração de contrato oneroso
de locação de veículo entre a prestadora e sua irmã, o fato é que não há indícios nos
autos de simulação ou invalidade do contrato apresentado.
Ademais, ainda que extemporaneamente, conforme demonstrado na análise
da preliminar, denota-se que a prestadora juntou com o recurso os documentos do
referido veículo, comprovando a propriedade por parte de PAULA CRISTINA CASTANHA
(ID 42832568).
Dessa forma, é de se afastar a irregularidade apontada em sentença.

d) não observância do limite de gastos com locação de veículos:
O setor técnico identificou que houve extrapolação do limite de despesas com
aluguel de veículos automotores, previsto no art. 42, II, da Res. TSE nº 23.607/2019:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):
Num. 42938378 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418041835000000041911505
Número do documento: 22040418041835000000041911505

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de
campanha: 10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

De fato, verifica-se que a prestadora declarou a contratação de gastos no
valor de R$ 2.979,00 (dois mil novecentos e setenta e nove reais), razão pela qual o limite
para aluguel de veículos seria de R$ 595,80 (quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta
centavos). Considerando que a recorrente contratou R$ 800,00 (oitocentos reais) de
despesas dessa natureza, o limite foi extrapolado em R$ 204,20 (duzentos e quatro
reais e vinte centavos), o que corresponde a 6,60% do total de recursos
movimentados durante a campanha e a 34,27% do limite estabelecido pela legislação.
Ressalta-se que a recorrente sequer nega tal irregularidade, limitando-se a
afirmar que realizou o aluguel por não possuir veículo próprio, visando viabilizar sua
campanha. Sustenta ainda que o intuito do estabelecimento de limite de gastos para
locação de veículos é inibir candidatos que utilizam grandes montantes de recursos
financeiros de justificar gastos excessivos com locação de veículos, o que não foi o caso
da prestadora.
Em que pese a alegação, o fato é que o principal objetivo da norma é a
preservação da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo, a fim de
tornar a disputa mais justa e equânime. Dessa forma, abrir exceções à referida regra seria
desprestigiar àqueles candidatos que realizaram gastos em valor semelhante ao da
recorrente, porém observaram o teto estipulado na legislação.
Por fim, observa-se que o Juízo sentenciante aplicou a multa prevista no
artigo 6º da Res. TSE nº 23.607/2019 no patamar de 100% do valor extrapolado:
Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os responsáveis ao
pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que exceder o
limite estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da
intimação da decisão judicial, podendo os responsáveis responderem, ainda, por abuso do
poder econômico, na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/1997, art. 18-B).

Nesse ponto, ressalta-se que não se ignora a existência de precedentes
desta Corte, no sentido de que a referida penalidade se aplicaria somente nos casos de
extrapolação dos limites de gastos estabelecidos para o Município. Veja-se:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LIMITE DE 20% DO TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA COM
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 6º da Res. TSE nº 23.607 refere-se apenas à eventual extrapolação dos limites de
gastos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para cada município, não se
Num. 42938378 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418041835000000041911505
Número do documento: 22040418041835000000041911505

estendendo, nem por analogia, aos casos de extrapolação dos
limites com alimentação de pessoal e com aluguel de veículos, previstos no art. 42 de
referida Resolução.
2. Recurso provido para julgar as contas aprovadas com ressalva e afastar a multa aplicada.
(TRE/PR. Prestação de Contas nº 06009766620206160045, Acórdão de , Relator(a) Des.
Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
08/10/2021)

Contudo, o Tribunal Superior Eleitoral recentemente proferiu decisão no
sentido da aplicabilidade da penalidade para os casos de violação ao limite de gastos
com aluguel de veículos:
“ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.SÍNTESE DO CASO1. Trata–se de
prestação de contas de Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, referente à campanha
das Eleições de 2018, na qual foi candidato ao cargo de Presidente da República pelo
Partido Patriota (Patriota), em conjunto com a candidata à Vice–Presidência, Suelene
Balduino Nascimento. (...)
6. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, no valor de R$ 3.771,73,
caracteriza descumprimento da regra estabelecida no art. 8º da Res.–TSE 23.553, no
sentido de que o valor de despesas realizadas durante a campanha com aluguel de veículos
automotores deve obedecer ao limite máximo de 20% dos serviços contratados pelos
partidos ou candidatos, devendo, em tais casos, ser aplicada multa equivalente a 100% da
quantia excedida(...); b) aplicação de multa ao prestador de contas no valor de R$ 3.771,73,
dada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, equivalente a 100% da
quantia excedida, nos termos do art. 8º da Res.–TSE 23.553.Prestação de contas aprovada
com ressalvas.” (TSE. Prestação de Contas nº 060118843, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 14, Data 03/02/2022)

No mesmo sentido se pronunciou essa Corte em julgado proferido no início
do corrente ano:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. LICITUDE.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR.
EXCLUSÃO DO LIMITE DE GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU TAIS
DESPESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO POR EVENTUAL
GASTO IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE
DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE ESTABELECIDO SOBRE TOTAL DE
GASTOS CONTRATADOS. ART. 42, II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.608/2019.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(...)
6. Para fins de aferição do limite de despesas com locação de veículos, não são incluídos
na base de cálculo os valores correspondentes às doações estimáveis em dinheiro, mas
apenas o total de gastos contratados, nos termos do art. 42 da Resolução TSE
Num. 42938378 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418041835000000041911505
Número do documento: 22040418041835000000041911505

23.607/2019.
7. A extrapolação dos limites previstos para gastos com aluguel de veículo atrai a
desaprovação das contas, impondo a aplicação de multa correspondente a 100% do valor
excedente.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, mantendo-se a desaprovação das contas.
(TRE/PR. Prestação de Contas nº 0600478-05.2020.6.16.0195, Acórdão de , Relator(a)
Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 31/01/2022)

Essa interpretação melhor se adequa aos objetivos pretendidos pelo
legislador ao estabelecer o limite de gastos dessa natureza, que é a de garantir a
isonomia no pleito. Isto porque a ausência de qualquer sanção tornaria tal previsão
praticamente inócua, vez que inexistiria qualquer consequência para a extrapolação do
limite nos casos de ausência de utilização de recursos públicos para quitar as despesas.
Dessa forma, revela-se correta a aplicação da multa “no valor equivalente a
100% (cem por cento) da quantia que exceder o limite estabelecido”, conforme previsto
no já mencionado artigo 6º da Res. TSE nº 23.607/2019.
Irregularidade configurada, devendo ser analisada em conjunto com a outra
inconformidade remanescente, para fins de aplicação dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade.

e) aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:
Nos termos já expostos, remanescem nas contas duas irregularidades graves
(itens “b” e “d”), que conjuntamente totalizam R$ 424,77 (quatrocentos e vinte e quatro
reais e setenta e sete centavos), o que corresponde a 13,75% do total de recursos
movimentados durante a campanha (R$ 3.090,37).
Não obstante a gravidade dessas irregularidades, verifica-se que o valor
absoluto está abaixo dos limites fixados pelo TSE no julgamento do RE nº AgRg no
REspE nº 060542160/SP, no qual se considerou possível o afastamento da desaprovação
nos casos em que as inconformidades não superam o patamar de R$ 1.064,10 (um mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) e, quando analisadas no contexto da prestação
de contas, corresponderem a percentual inferior a 10% da movimentação financeira.
Assim, não sendo o valor das irregularidades suficiente a ensejar a
desaprovação de contas, e inexistindo indícios de má-fé por parte da candidata, revela-se
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso em
apreço para aprovar as contas com ressalvas.
Nesse sentido, recente jurisprudência desta Corte Eleitoral, in verbis:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO AO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO.
Num. 42938378 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418041835000000041911505
Número do documento: 22040418041835000000041911505

IRREGULARIDADE CONFIGURADA. VALOR ÍNFIMO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A extrapolação ao limite de autofinanciamento configura irregularidade para a qual a
legislação prevê sanção específica - multa.
2. Sendo ínfimo o valor absoluto da irregularidade, assim entendido aquele inferior a mil
UFIR - R$ 1.064,10 -, é possível aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para o fim de aprovar as contas com ressalvas. Precedentes deste Regional e
do TSE.
3. A análise qualitativa da gravidade não pode ser feita em tese, tendo que obrigatoriamente
estar lastreada em elementos concretos das contas sob análise, sob pena de se tornar
ineficaz a aplicação dos precedentes indicados com base na natureza da irregularidade e
não na conduta do prestador.
4. A única justificativa aceitável, segundo a atual jurisprudência do TSE, para a
desaprovação com base em valor inferior a mil UFIR consiste na identificação de má-fé do
prestador, não caracterizada nestes autos.
5. A irregularidade identificada só ganha contornos percentuais significativos porque o
candidato movimentou, no total, módicos R$ 3.335,00 na sua campanha. Considerando que
a falha é de apenas R$ 569,22, que não houve prejuízo concreto à atividade fiscalizatória
desta justiça especializada e que não há sequer cogitação de má-fé do prestador, não há
motivos para a desaprovação das contas.
6. Afastar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
exclusivamente com base no percentual da irregularidade faz com que os candidatos com
pouco poder de arrecadação, notadamente nos pequenos municípios, sejam tratados de
forma muito mais rigorosa que aqueles que conseguem movimentar grandes somas de
dinheiro, para os quais qualquer irregularidade possui pequeno impacto percentual.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas. (TRE/PR.
PRESTACAO DE CONTAS n 0600799-25.2020.6.16.0006, ACÓRDÃO n 60445 de
07/03/2022, Relator(aqwe) THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 16/03/2022)

Ressalta-se que a incidência de tal princípio apenas enseja o afastamento da
desaprovação das contas, não sendo capaz de afastar eventual sanção ou determinação
de devolução de valores impostas em sentença.
Ademais, não merece provimento o pedido da recorrente de aprovação das
contas, vez que, conforme demonstrado, as irregularidades subsistem, impondo a
aposição de ressalvas.
Em conclusão, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
é de se reformar a sentença apenas para aprovar as contas com ressalvas, mantendo a
multa imposta em primeiro grau, nos termos do artigo 6º da Res. TSE nº 23.607/2019.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por GEISI LEIDIANE CASTANHA para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
Num. 42938378 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418041835000000041911505
Número do documento: 22040418041835000000041911505

PROVIMENTO, apenas para aprovar com ressalvas as contas da recorrente -
referentes às Eleições de 2020 - com base nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, mantendo a multa imposta em primeiro grau, nos termos do artigo 6º da
Res. TSE nº 23.607/2019.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600296-10.2020.6.16.0101 - Coronel Vivida - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 GEISI
LEIDIANE CASTANHA VEREADOR, GEISI LEIDIANE CASTANHA - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): JULIO CESAR LEONARDI - PR39081-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 101ª
ZONA ELEITORAL DE CORONEL VIVIDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 01.04.2022.
Num. 42938378 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:04:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418041835000000041911505
Número do documento: 22040418041835000000041911505